Tribunal: TJPA
Processo: 0007381-73.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007381-73.1997.8.14.0301

APELANTE: MARCIO WELLINGTON FERREIRA LIMA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE, REJEITADA – MÉRITO: AÇÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA DESPESAS DE RECÉM-NASCIDO DENTRO DOS 30 (TRINTA) DIAS APÓS O NASCIMENTO – INEXIGIBILIDADE – LEI DOS PLANOS DE SAÚDE – ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA PREJUDICADA EM RAZÃO DA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação Cível em Ação Monitória:

2.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE, REJEITADA.

3.

Revolvimento da Tramitação processual. D
enota-se da narrativa da tramitação processual, não houve qualquer negligência ou ato imputável de demora na citação à parte autora, que, pelo contrário, fora prejudicada pela demora excessiva e ausência de cumprimento do dever de cooperação por parte do MM. Juízo ad quo, havendo tão somente a citação válida em 18/09/2014, o que demonstra o seu interesse processual no prosseguimento do feito e desconfigura tanto a prescrição intercorrente, quanto à originária no caso vertente, consoante o art. 240, §1° do Código de Processo Civil e o verbete sumular 106, STJ aplicado à espécie pelo MM. Juízo ad quo.

4.

MÉRITO

5.

Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de documentos hábeis à comprovação do débito, ausência de liquidez, impossibilidade de cobrança dos serviços porquanto decorrentes antes de 30 (trinta) dias do nascimento da filha do requerido e à inaplicabilidade dos juros de mora.

6.

A questão principal desenvolve-se a partir do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, ressalvando que o apelante procedeu em 04/01/1996 (ID
5253065 - Pág. 17
) portabilidade de seu Plano de Saúde do Hospital Adventista de Belém para a Unimed Belém, com a superveniência do nascimento prematuro de sua filha em 21/07/1996.

7.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DA ILIQUIDEZ DOS TÍTULOS

8.

A cobrança sub examem decorre de atendimento médico realizado após o nascimento prematuro da filha do demandado, sendo instruído com planilhas de materiais e honorários médicos, os quais não tem força executiva, razão pela qual fora aviada ação monitória.

9.

Somado a isso, verifica-se que a impugnação aos documentos que instruem a inicial fora efetivada de forma genérica, não tendo natureza específica a refutar quaisquer dos procedimentos então cobrados, o que faz erigir a sua validade para instrumentalizar o presente feito.

10.

DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PORQUANTO DECORRENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS APÓS O NASCIMENTO DA DEPENDENTE

11.

A
Esposa do autor fora incluída como dependente desde a migração do plano (ID
5253065 - Pág. 18
), tendo a filha nascido na vigência do contrato em 21/07/1996 e incluída em 26/07/1996 (ID
5253065 - Pág. 20
), com a ressalva de que a internação que deu origem à presente cobrança ocorrido incontinenti após o parto, prolongando-se por 15 (quinze) dias (ID
5253065 - Pág. 24
).

12.

Na hipótese, viabilizada a razão a portabilidade do plano, há uma sucessão de contratos, motivo pelo qual não pode a apelada recusar eventual cobertura, pois devem ser aproveitadas as carências anteriormente cumpridas.

13.

É oportuno destacar que a migração do plano de saúde, ou readaptação, foi aceita pela demandante, com plena ciência do estado de saúde da esposa do demandado gestante.

14.

É legítima a expectativa do consumidor em ter o tratamento custeado pelo plano e saúde contratado, inexistindo provas de ter sido previamente explicitada a alegada necessidade de cumprimento de novos prazos de carência para a hipótese de migração ou então que tais cláusulas restritivas tenham sido redigidas em destaque, obedecendo ao dever de informação previsto no art. 54, § 4º, do CDC.

15.

D
eve ser integralmente reformada a sentença para que seja afastada a necessidade de cumprimento dos novos prazos de carência, uma vez que esta se estende ao recém-nascido, em consonância com o que estabelece o art. 12, III, a e b, da Lei nº 9.656/98.

16.

DA INAPLICABILIDADE DE JUROS DE MORA

17.

A
presente matéria encontra-se prejudicada pela reforma integral da sentença, nos termos do item anterior.

18.

A
sentença deve ser reformada integralmente, à vista da necessidade da adequação do caso concreto aos ditames da Lei dos Planos de Saúde, com a inversão do ônus da sucumbência e, consequente, condenação da demandante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado por ocasião do pagamento.

19.

Recurso conhecido e provido com a reforma
integral da sentença e inversão do ônus da sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
MÁRCIO WELLINGTON FERREIRA LIMA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 31 de agosto de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
MÁRCIO WELLINGTON FERREIRA LIMA
, inconformada com a sentença exarada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Monitória ajuizada contra si por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ser credora do então requerido na quantia de R$ 16.604,59 (dezesseis mil seiscentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos) referentes a prestação de serviços médicos em favor da filha menor do demandado, enquanto este internada na Unidade de Tratamento Intensivo da Clínica do Bebê sem o cumprimento de carência, porquanto oriundo do plano de saúde do Hospital Adventista de Belém.

Acrescentou que a prestação dos serviços fora aceita pelo requerido e, assim, autorizada por si, sem, entretanto, o pagamento posterior.

O feito seguiu tramitação até a prolatação de sentença (ID
5253074
) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, no sentido de: 1. Constituir o débito em desfavor do requerido no valor de R$ 16.604,59 (dezesseis mil seiscentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), acrescido de correção monetária desde o prejuízo e juros de mora a partir do vencimento da obrigação; 2. Condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O demandado apresentou Embargos de Declaração (ID
5253075
), os quais foram conhecidos e providos com a suspensão da exigibilidade dos ônus da sucumbência, face o deferimento anterior da Justiça Gratuita (ID
5253076
).

Inconformado, Márcio Wellington Ferreira Lima interpôs recurso de Apelação (ID
5253077
).

Refuta a aplicabilidade no caso concreto da súmula 106 do STJ, suscitando a ocorrência de prescrição à vista da paralisação do feito por culpa exclusiva da parte autora, com a ressalva de ter sido citado passados mais de 17 (dezessete) anos do ajuizamento da ação.

Afirma que a ação pode até ter sido intentada no prazo legal, sendo, entretanto, defeso que a citação da parte requerida ocorra decorridos mais do triplo do referido interregno, ressalvando que a citação válida ocorreu quando já prescrita a pretensão.

Acrescenta que, mesmo contado da citação válida, ocorrida em 18/09/2014, o feito também se encontra prescrito, à vista da ausência de marco interruptivo do lapso prescricional, conforme o Código Civil de 2002.

No mérito, aduz a inexistência de documento hábil a comprovar o débito, salientando que fora atraído por proposta da autora de que não precisaria cumprir carência, não sendo razoável concluir que a migração do Hospital Adventista de Belém para UNIMED ocorreria sem essa garantia, mormente por sua esposa já se encontrar grávida.

Refuta a liquidez e certeza dos documentos apresentados pela parte autora, ora recorrida, à vista da inexatidão dos valores cobrados e dos índices dos encargos, estando, outrossim, desacompanhados de planilha ou demonstrativo capaz de ratificar a pretensão.

Sustenta, consoante o art. 12, III, a e inciso V, alínea c da Lei n.° 9656/1998, que as despesas médicas objeto da lide não poderiam ser cobradas, porquanto decorrentes de atendimento prestado a recém-nascido dentro dos 30 (trinta) dias após o nascimento.

Refuta a aplicação de juros de mora, nos termos do art. 396 do Código Civil, ressaltando, consoante o art. 405 do mesmo Diploma Legal, que a sua citação ocorreu tão somente em 18/09/2014.

Em contrarrazões (ID
5253078
), a autora pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID
5253080
).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
5253731
), tendo, em que pese a Petição ID
5642617, a conciliação restado infrutífera
.

É o relatório, apresentado na forma do art. 12 do Código de Processo Civil para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos e

passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Novel Legislação Processual Pátria.

PREÂMBULO

Prima facie
, verifico a arguição da Prescrição Originária e da Intercorrente como prejudicial de mérito, devendo ser analisada em primeiro plano.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE

Refuta o apelante a aplicabilidade no caso concreto da súmula 106 do STJ, suscitando a ocorrência de prescrição à vista da paralisação do feito por culpa exclusiva da parte autora, com a ressalva de ter sido citado passados mais de 17 (dezessete) anos do ajuizamento da ação.

Afirma que a ação pode até ter sido intentada no prazo legal, sendo, entretanto, defeso que a citação da parte requerida ocorra decorridos mais do triplo do referido interregno, ressalvando que a citação válida ocorreu quando já prescrita a pretensão.

Acrescenta que, mesmo contado da citação válida, ocorrida em 18/09/2014, o feito também se encontra prescrito, à vista da ausência de marco interruptivo do lapso prescricional, conforme o Código Civil de 2002.

Para análise da presente prejudicial faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual, com o escopo de aferir-se eventuais marcos interruptivos da fluência do prazo prescricional, senão vejamos:

A presente ação fora ajuizada em 19/06/1997 (ID
5253065
), sendo determinada justificação em 24/06/1997(ID
5253066 - Pág. 1
) e emenda à inicial em 14/08/1997 (ID
5253067 - Pág. 2
).

A autora atendeu aos referidos chamamentos iniciais do MM. Juízo ad quo (ID
5253067 - Pág. 4
), sendo os autos conclusos e determinada citação em 27/04/1998 (ID
5253068 - Pág. 1
).

Os autos foram redistribuídos por força da Resolução n.°

23/2007 em 23/07/2008 (ID
5253068 - Pág. 2
), sem a juntada de Certidão acerca da efetivação da citação então ordenada, sendo conclusos ao Gabinete do Juiz em 01/07/2009 (ID
5253068 - Pág. 4
), o qual determinou a intimação da parte requerente, em 09/07/2009, para informar se possuía interesse no prosseguimento do feito (ID
5253068 - Pág. 5
), sendo a ordem judicial respondida com a ratificação do interesse processual, consoante a Petição ID
5253069 (Pág. 37) de 21/10/2009
.

Em 30/03/2011, o MM. Juízo ad quo determinou a Expedição de Mandado de Pagamento, facultando ainda ao então requerido, ora recorrente, prazo para interposição de Embargos à Monitória (ID
5253069 - Pág. 39
).

A Unimed Belém procedeu ao pagamento das custas processuais devidas (ID
5253070 - Pág. 3
), não logrando êxito o Oficial de Justiça a cargo da diligência em citar o demandado (ID
5253070 - Pág. 8
).

Na Petição Intermediária ID
5253070 (Pág. 12), a Unimed Belém forneceu novo endereço para citação do então requerido, o qual mais uma vez não fora encontrado (ID 5253070 - Pág. 20), razão pela qual a parte autora fora instada a se manifestar (ID 5253070 - Pág. 21), que requerei dilação de prazo (ID 5253070 - Pág. 24), a qual fora deferida pelo MM. Juízo ad quo (ID 5253070 - Pág. 25).

Na Petição Intermediária ID
5253070 (Pág. 27), a Unimed Belém forneceu novo endereço para citação, sendo o demandado citado em 18/09/2014 (ID 5253070 - Pág. 40), com a juntada do respectivo mandado em 22/09/2014 (ID 5253070 - Pág. 35), sendo apresentados Embargos à Monitória em 06/10/2014 (ID 5253071).

Como se denota da narrativa da tramitação processual, não houve qualquer negligência ou ato imputável de demora na citação à parte autora, que, pelo contrário, fora prejudicada pela demora excessiva e ausência de cumprimento do dever de cooperação por parte do MM. Juízo ad quo, havendo tão somente a citação válida em 18/09/2014, o que demonstra o seu interesse processual no prosseguimento do feito e desconfigura tanto a prescrição intercorrente, quanto à originária no caso vertente, consoante o art. 240, §1° do Código de Processo Civil e o verbete sumular 106, STJ aplicado à espécie pelo MM. Juízo ad quo,
in verbis
:

SÚMULA N. 106, STJ.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação,
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
arguição de prescrição ou decadência.

CPC/2015

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. PRAZO PRECRICIONAL SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA DO AUTOR. NÃO VERIFICADA. AJUIZAMENTO E CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A suspensão do feito se deu mediante autorização judicial, portanto, com a suspensão do processo, suspende-se, também, o curso do prazo prescricional, mormente quando tanto o ajuizamento da ação quanto a citação válida ocorreram dentro do prazo prescricional. Incidência do art. 219, § 1º CPC/1973. 2.
Não se caracterizando a desídia do credor, não se pode reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. 3. Apelação conhecida. Dado provimento para modificar a sentença determinando a retomada do trâmite processual.

(TJ-DF 00032328420108070006 DF 0003232-84.2010.8.07.0006, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR SOLIDÁRIO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS COOBRIGADOS – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a citação válida de um dos devedores solidários na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais coobrigados.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10071390820208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)

(Grifos nossos)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PREJUDICIAL DE MÉRITO
.

MÉRITO

Vencida a questão prejudicial, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de documentos hábeis à comprovação do débito, ausência de liquidez, impossibilidade de cobrança dos serviços porquanto decorrentes antes de 30 (trinta) dias do nascimento da filha do requerido e à inaplicabilidade dos juros de mora.

Para análise do recurso, insta observar que a questão principal desenvolve-se a partir do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, ressalvando que o apelante procedeu em 04/01/1996 (ID
5253065 - Pág. 17
) portabilidade de seu Plano de Saúde do Hospital Adventista de Belém para a Unimed Belém, com a superveniência do nascimento prematuro de sua filha em 21/07/1996.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise das questões recursais postas ao exame desta Turma:

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DA ILIQUiDEZ DOS TÍTULOS

Aduz o apelante a inexistência de documento hábil a comprovar o débito, salientando que fora atraído por proposta da autora de que não precisaria cumprir carência, não sendo razoável concluir que a migração do Hospital Adventista de Belém para UNIMED ocorreria sem essa garantia, mormente por sua esposa já se encontrar grávida.

Refuta a liquidez e certeza dos documentos apresentados pela parte autora, ora recorrida, à vista da inexatidão dos valores cobrados e dos índices dos encargos, estando, outrossim, desacompanhados de planilha ou demonstrativo capaz de ratificar a pretensão.

Analisados os autos, verifico que a cobrança sub examem decorre de atendimento médico realizado após o nascimento prematuro da filha do demandado, sendo instruído com planilhas de materiais e honorários médicos, os quais não tem força executiva, razão pela qual fora aviada ação monitória.

Somado a isso, verifica-se que a impugnação aos documentos que instruem a inicial fora efetivada de forma genérica, não tendo natureza específica a refutar quaisquer dos procedimentos então cobrados, o que faz erigir a sua validade para instrumentalizar o presente feito.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO EM UTI. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DOCUMENTO HÁBIL PARA APARELHAR A AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE PRÉVIO ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL DA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15. 2.
A r. sentença que condenou o Distrito Federal ao custeio de despesas hospitalares da paciente decorrentes de internação em UTI, acompanhada de planilha que indica quais os procedimentos realizados, as prescrições médicas e o extrato da conta ambulatorial, indicam obrigação certa e exigível, configurando documentos hábeis ao aparelhamento da Ação Monitória. Carência de ação não configurada
. 3. A saúde, indispensável para concretização do direito à vida, está prevista entre os direitos sociais tutelados pelo constituinte, sendo um direito de todos os cidadãos e dever do estado, consoante inscrito nos artigos 5º, 6º e 196, todos da Constituição Federal. 4. Deve ser assegurado à paciente que necessita de internação em leito de UTI, mas não dispõe de recursos suficientes para custear o tratamento em hospital particular, o direito de ser internada em estabelecimento hospitalar da rede pública ou, se indisponível, da rede hospitalar privada, custeada pelo Poder Público, em atenção ao disposto nos artigos 204 e 207, incisos II e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 5. Deve-se considerar, contudo, que a paciente foi levada ao hospital particular por escolha da própria família, sem tentativa de atendimento prévio na rede pública, tampouco inclusão do nome da paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. 6.O termo inicial da obrigação do Distrito Federal em custear os gastos da internação em UTI na rede privada apenas se iniciou, no caso dos autos, com a ciência do Ente Distrital da decisão liminar que determinou a providência. 7. Na hipótese em exame, o hospital particular que atendeu a paciente não possui contrato nem convênio com o Poder Público vinculando-o à limitação imposta pela Tabela do SUS. Como na r. sentença transitada em julgado consta a obrigação de internação da paciente em UTI na rede pública ou custeio do tratamento da rede privada, não há nada que impeça o Autor de cobrar os valores praticados pelo mercado. Precedentes. 8. Ocorrendo a sucumbência recíproca entre as partes e a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, de acordo com o proveito econômico obtido e o que se pretendia obter, não há razões para alterar a r. sentença. 8. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.

(TJ-DF 07019568620208070018 DF 0701956-86.2020.8.07.0018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 29/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Ação monitória. Despesas médicas. Atendimento em hospital particular. Assunção das respectivas despesas, que restaram bem demonstradas pelos documentos juntados aos autos, não desmerecidas por prova hábil em contrário.
Estado de perigo. Inocorrência. Não há comprovação de qualquer excesso. Ação procedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

(TJ-SP - APL: 10630343020178260100 SP 1063034-30.2017.8.26.0100, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 07/02/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2019)

(Grifos nossos)

DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PORQUANTO DECORRENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS APÓS O NASCIMENTO DA DEPENDENTE

Sustenta também o recorrente, consoante o art. 12, III, a e inciso V, alínea c da Lei n.° 9656/1998, que as despesas médicas objeto da lide não poderiam ser cobradas, porquanto decorrentes de atendimento prestado a recém-nascido dentro dos 30 (trinta) dias após o nascimento.

Prima facie
, importante destacar que as partes estribam suas teses em diferentes cláusulas contratuais, as quais transcrevo para melhor apreciação do colegiado:

Pela autora:

02.3. Os filhos nascidos na vigência deste contrato terão assistência médica garantida até o momento do parto (sala de parto). Desde que sua genitora haja cumprido integralmente o período de carência desta gestação e o parto tenha sido realizado por cooperado associado ou por plantonista em serviço contratado pela UNIMED e a guia tenha sido emitida por nosso setor competente.

(...)

02.04.3. A não inscrição dos recém-nascidos na UNIMED desobriga-se à prestação dos serviços a estes, mesmo que a genitora esteja em gozo de seus direitos contratuais.

(ID
5253065 - Pág. 10
)

Pelo réu:

02.3. Os filhos nascidos na vigência deste contrato terão assistência médica garantida até o momento do parto (sala de parto). Desde que sua genitora haja cumprido integralmente o período de carência desta gestação e o parto tenha sido realizado por cooperado associado ou por plantonista em serviço contratado pela UNIMED e a guia tenha sido emitida por nosso setor competente.

(...)

02.04.1. Caso o pedido de inclusão e o pagamento das taxas de inscrição e a primeira mensalidade sejam realizados até trinta dias corridos após o nascimento e desde que a genitora haja cumprido as carências do parto, o(s) filho(s) nascido(s) na vigência deste contrato estarão isentos do cumprimento das carências previstas para dependentes, bem como das condições não cobertas contratualmente para má formação congênita.

(...)

04.1. O usuário na proposta à admissão ou posteriormente, gozará dos serviços deste contrato a contar da data do pagamento da primeira mensalidade respeitados os seguintes períodos de carência, ainda que os serviços assistenciais sejam decorrentes de urgência:

a) 48 horas para casos de acidentes pessoais; b) 30 dias para consultas médicas, análises clínicas, exames cito e hispatológicos e radiológicos; c) 120 dias para tratamentos ambulatoriais eletivos e os exames especializados previstos na cláusula 06, item 06;2; d)180 dias para casos de internações clínicas; 09 meses para tratamentos cirúrgicos de qualquer natureza, com exceção dos constantes das alíneas f e g; f) 12 meses para casos de obstetrícia , tratamento clínico de acidente vascular cerebral e cardiovascular; g) 15 meses para casos de cirurgias cardiovasculares, cerebrais e neurológicas.

05.3. Da Assistência Hospitalar:

05.3.12. Para fins desta cláusula, urgência clínica ou cirúrgica é o evento súbito, que exija internação hospitalar por risco de vida ou lesão grave ao usuário.

10. Condições Não Cobertas Contratualmente

10.1. Tratamento cirúrgico de má formação congênita e suas consequências, exceto filhos nascidos na vigência deste contrato e inscritos até 30 (trinta) dias após o nascimento. Vacinas e medicamentos, exceto nos casos de internação; CTI superior a 10 (dez) dia/paciente/ano (...)

Nesse sentido, importante assentar que a Esposa do autor fora incluída como dependente desde a migração do plano (ID
5253065 - Pág. 18
), tendo a filha nascido na vigência do contrato em 21/07/1996 e incluída em 26/07/1996 (ID
5253065 - Pág. 20
), com a ressalva de que a internação que deu origem à presente cobrança ocorrido incontinenti após o parto, prolongando-se por 15 (quinze) dias (ID
5253065 - Pág. 24
).

Na hipótese, viabilizada a razão a portabilidade do plano, há uma sucessão de contratos, motivo pelo qual não pode a apelada recusar eventual cobertura, pois devem ser aproveitadas as carências anteriormente cumpridas, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. PERÍODO DE CARÊNCIA. FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. A atividade dos planos de saúde, objeto dos autos, está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante disposição do artigo 3º, § 2º, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. In casu, concluo que, independentemente da autora ter solicitado ou não a portabilidade de plano de saúde, verifico que inexiste previsão contratual que determine e informe o consumidor acerca dos prazos de carência, sendo eles em caso de portabilidade de plano ou não. Assim, clausula contratual que preveja os prazos de carência, pelo seu caráter restritivo de direitos do consumidor, deve estar expressamento prevista no contrato e em consonância com os dispositivos regulamentadores da temática, traduzido pelo artigo 6º, III, e artigo 54, § 4º, ambos do CDC.
Oportuno, de tal forma, frisar que é considerada abusiva a cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, em face da previsão do art. 51, IV do CDC. Nessas circunstâncias, não há como evocar período de carência, no caso em apreço, para fins de elidir a responsabilidade da empresa ré. Destarte, deve ser julgada procedente a presente ação, a fim de ser afastado os prazos de carência exigidos pela operadora ré em razão da alegada ausência de portabilidade.
DADO PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70068079755, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 30/03/2016)

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. O contrato de seguro ou plano de saúde tem por objeto a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de reparar as despesas com atendimento médico por parte daquele. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do art. 422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das informações prestadas pelas partes. 2. Há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço. Inteligência do art. 35-G da Lei 9.656/98. Aliás, sobre o tema em lume o STJ editou a súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 3.
O usuário faça jus à portabilidade de carências deve, de acordo com o artigo 3º da Resolução Normativa nº. 186/2009 da ANS quando atender as seguintes condições: a) estar adimplente com as mensalidades; b) ter permanecido por mais de dois anos no plano de origem, caso se cuide da primeira solicitação; c) haver compatibilidade entre o plano de origem e o plano de destino; d) os referidos planos estarem na mesma faixa de preço; e) o plano de destino não estar com a comercialização suspensa, nem ter sido cancelado. 4. A distinção entre os contratos coletivos por adesão e empresarial refere-se, em suma, a espécie de vínculo que o beneficiário mantém com a contratante e a facultatividade de adesão ao pacto. Ou seja, fatores que evidenciam inexistir qualquer justificativa para se admitir a portabilidade de carências em apenas uma das modalidades de contratação coletiva. 5. O ato normativo editado pela agência reguladora não pode determinar que pessoas que estejam em condições de manifesta isonomia recebam tratamento desigual, sob pena de violação ao princípio da igualdade, consagrado no artigo 5º da Constituição Federal.
6. Danos morais. Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para tanto, sob pena de banalizar este instituto, atribuindo reparação a meros incômodos do cotidiano, em especial quando se trata de responsabilidade contratual e não houve recusa injustificada, mas com base em interpretação razoável do pacto. Negado provimento aos apelos. (Apelação Cível Nº 70060381852, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/08/2014)

É oportuno destacar que a migração do plano de saúde, ou readaptação, foi aceita pela demandante, com plena ciência do estado de saúde da esposa do demandado gestante.

Assim, é legítima a expectativa do consumidor em ter o tratamento custeado pelo plano e saúde contratado, inexistindo provas de ter sido previamente explicitada a alegada necessidade de cumprimento de novos prazos de carência para a hipótese de migração ou então que tais cláusulas restritivas tenham sido redigidas em destaque, obedecendo ao dever de informação previsto no art. 54, § 4º, do CDC.

Sergio Cavalieri Filho, em sua obra intitulada “Programa de Direito do Consumidor”, refere:

O CDC, embora vede a cláusula exonerativa ou limitativa do dever de indenizar (cláusula abusiva), permite, entretanto,
a cláusula limitativa de direito do consumidor

, desde que redigida com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4º do CDC)

(
grifo no original)

Destarte, deve ser integralmente reformada a sentença para que seja afastada a necessidade de cumprimento dos novos prazos de carência, uma vez que esta se estende ao recém-nascido, em consonância com o que estabelece o art. 12, III, a e b, da Lei nº 9.656/98,
verbis:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

III – quando incluir atendimento obstétrico:

a) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto;

b) inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, com dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou da adoção;

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANOS DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. CESAREANA. COBERTURA PARA FILHO RECÉM-NASCIDO DE BENEFICIÁRIO DE PLANO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CARÊNCIA. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. INOCORRENTES.
1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 2. Mostra-se abusiva a exigência de cumprimento de novos prazos de carência na hipótese de migração de plano. Mesmo em se tratando de adesão a novo plano, tal ocorreu com a mesma operadora e não houve solução de continuidade. Prazo anteriormente cumprido. Sentença reformada. 3. Na hipótese, não há prazo de carência a ser observado com relação ao filho da parte autora, recém nascido. Inteligência do art. 12, III, a e b, da Lei n.º 9656/98. 4. É devido o ressarcimento de todas as despesas relativas ao pré-natal, efetivamente comprovadas (fl. 64)
. 5. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia. A situação vivenciada pela autora, embora desagradável, não caracteriza lesão... moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida. 6. Descabe ao Poder Judiciário impor à operadora de plano de saúde sanção administrativa de competência exclusiva da Diretoria de Fiscalização e Diretoria Colegiada da ANS, nos termos da RN n.º 126/2006. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70069729911, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 31/08/2016).

(Grifo nosso)

DA INAPLICABILIDADE DE JUROS DE MORA

Refuta a aplicação de juros de mora, nos termos do art. 396 do Código Civil, ressaltando, consoante o art. 405 do mesmo Diploma Legal, que a sua citação ocorreu tão somente em 18/09/2014.

Ocorre que a presente matéria encontra-se prejudicada pela reforma integral da sentença, nos termos do item anterior.

CONCLUSÃO

Desta feita, a sentença deve ser reformada integralmente, à vista da necessidade da adequação do caso concreto aos ditames da Lei dos Planos de Saúde, com a inversão do ônus da sucumbência e, consequente, condenação da demandante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado por ocasião do pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença atacada em todos os seus termos além de inverter o ônus da sucumbência.

É como voto.

Belém, 09/09/2021